Tribunal: TJMT
Processo: 1042559-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042559-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON CORREA - CPF: 013.108.571-99 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas para a média de consumo
.

A suspensão indevida do fornecimento de energia, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para determinar a substituição do medidor de energia, a revisão das faturas e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, afastadas as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar a troca do relógio medidor na UC no 6/3240509-4, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; a.1) fixo a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da parte Reclamante, para o caso de descumprimento injustificado; a.2) ainda, em caso de descumprimento, fica o responsável sujeito à apuração do crime previsto no art. 330 do CP. Para tanto, deverá ser intimado, também, o Diretor Regional da Empresa Reclamada por Carta A.R.; b) desconstituir as faturas questionadas, determinando, desde já que a Reclamada: b.1) emita refaturamento para o consumo com fixação de 302,75kWh; b.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que deviam ter sido faturadas, excluída a multa; b.3) faça correção das faturas, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento; e, c) condenar a empresa Reclamada, a título de dano moral, indenizar a parte Reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminar de Incompetência do Juizado Especial. No mérito, a inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão das faturas referentes aos meses de
09/2021 (R$ 614,00), 10/2021 (R$ 707,11), 11/2021 (R$ 538,12), 12/2021 (R$ 673,00), 01/2022 (R$ 500,19),

02/2022 (R$ 509,39), 03/2022 (R$ 621,63), 04/2022 (R$ 546,01), 05/2022 (490,98),
e
06/2022 (R$ 391,38)
, posto que os valores destoam dos meses

anteriores e da média de consumo, bem como de pedido de indenização por dano moral por suspensão indevida do fornecimento de energia, sendo impugnadas administrativamente.

A parte promovida entende que inexiste ato ilícito e inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o consumo anterior às faturas contestadas nos autos foi de
07/2021 (R$ 256,57), e 08/2021 (R$ 322,16)
, no entanto as faturas impugnadas atingiram
09/2021 (R$ 614,00), 10/2021 (R$ 707,11), 11/2021 (R$ 538,12), 12/2021 (R$ 673,00), 01/2022 (R$ 500,19),

02/2022 (R$ 509,39), 03/2022 (R$ 621,63), 04/2022 (R$ 546,01), 05/2022 (490,98), e 06/2022 (R$ 391,38)
, respectivamente.

Ademais, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a legalidade das cobranças, se limitando a alegar a ausência de irregularidade no medidor.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão e reconheceu o direito a revisão das faturas, bem como a indenização por dano moral em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia da residência da autora, impugnada administrativamente, com o que não concorda a parte promovida.

Entretanto, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados na inicial, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam aumento abusivo no consumo, não se sustentando a tese de aferição regular.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo
, especialmente quando registrada reclamação junto ao Procon (processo
no. 51-019.001.21-0002877 – id. 162335730
).

Além disso, a suspensão do fornecimento de energia, a não substituição do medidor pleiteado pela parte autora e impugnação administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024